Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-65.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1004024-65.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: ELSON BORGES DE SOUSA e SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA.
Recorrida: FLECK E FLECK LTDA - ME.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO POR INÉRCIA - AFASTADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO - CALCULO APRESENTADO PELO RECLAMANTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REMESSA DO FEITO A ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante do cumprimento de sentença apresentado por parte dos reclamantes, a sentença recorrida deve ser desconstituída.
2. Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu em cumprimento de sentença.
3. Deve o feito retornar à origem a fim de que se oportunize o prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004024-65.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON BORGES DE SOUSA - CPF: 008.263.356-83 (RECORRENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), SIRLEI PEREIRA DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 613.745.122-49 (RECORRENTE), FLECK E FLECK LTDA - ME - CNPJ: 19.530.409/0001-48 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022